Tribunal: TJMT
Processo: 1028651-42.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028651-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL EM CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO UNILATERAL APRESENTADO PELO EXEQUENTE – FALTA DE INDICAÇÃO, AINDA QUE ESTIMADA, DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA CAUÇÃO POR FALTA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL RURAL PELO EXEQUENTE – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO BEM EM CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por aplicação do princípio “pas de nullité sans grief”, não se reconhece a nulidade de atos processuais se não há demonstração de efetivo prejuízo, de modo que descabe a pretensão de anulação da decisão agravada por cerceamento de defesa advindo da falta de prévia intimação do executado para manifestação sobre o laudo de avaliação apresentado pelo exequente se, oportunizada a manifestação em sede recursal, o executado nem sequer afirma, com convicção, a incorreção da avaliação do imóvel. 2. É possível o recebimento de imóvel rural em caução se, embora o exequente/ofertante não seja titular do domínio da área, exerce posse sobre o bem e vem pleiteando declaração da prescrição aquisitiva em processo judicial em plena tramitação

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
”

(Proc. nº 1000645-15.2020.8.11.0005), ajuizada contra o agravante por VALMOR JOSÉ ANDRADE, recebeu em caução o imóvel oferecido pelo exequente/agravado, correspondente a uma área rural de 918,9 hectares de extensão na Zona Rural do Município de Diamantino/MT avaliada em aproximadamente R$ 23 milhões, o que, nas palavras do i. Magistrado, “
quantia mais do que suficiente para cobrir eventual grave dano de difícil ou incerta reparação
”
(cf. Id. nº 135118763 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante se queixa de que a r. decisão agravada “
acolheu a caução oferecida pelos agravados, sem a prévia intimação do Banco
(...)
para manifestar sobre o bem oferecido e sua avaliação realizada unilateralmente
”, dizendo, ainda, “
tratar-se de caução inidônea, pois, o bem sequer pertence ao agravado, que detém apenas a posse
” do imóvel rural (sic – cf. Id. nº 193152196 - Pág. 4/6).

Assevera que o recebimento da caução “
teve por fundamento laudo de avaliação produzido unilateralmente por profissional contratado pela parte adversa
”, o que não poderia ter ocorrido, notadamente porque o documento “
não foi submetido ao crivo do contraditório
”, daí porque “
deve a decisão recorrida ser anulada para se oportunizar a manifestação do agravante sobre o documento
” (sic – cf. Id. nº 193152196 - Pág. 7/10).

Alonga-se sobre a natureza inidônea da caução ofertada e sobre a “
necessidade de realização de avaliação judicial
”, enfatizando a “
ausência de autorização do proprietário do imóvel torna inidônea a caução oferecida pelo agravado, que detém apenas a posse do imóvel
”, e argumentando que “
a posse sobre o bem e a existência de processo de usucapião ainda em andamento não permite que o agravado possa dispor livremente do bem
” (sic – cf. Id. nº 193152196 - Pág. 10/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
para reconhecer o valor de R$ 5.680.365,94 como correto para o cumprimento de sentença
”, bem como para que “
seja excluída a operação de crédito n. 88/00595-X da presente lide, diante da ilegitimidade ativa do Sr. Valmor José Andrade para pleitear a devolução de qualquer valor relacionado à operação
” (sic – cf. Id. nº 191988182 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 193574668, proferida em 01/12/2023, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 199769173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
” (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR), de modo que somente se poderia cogitar da nulidade processual por cerceamento de defesa caracterizado pela prolação de decisão com base em “
documento novo não submetido ao crivo do contraditório efetivo
” e pela falta de intimação do Banco/executado/agravante “
para se manifestar sobre o laudo
(de avaliação)
do imóvel ofertado em caução
” se restasse demonstrado efetivo prejuízo à defesa dos interesses bancários, i.e., o desacerto técnico da r. decisão agravada e a inadmissibilidade/inidoneidade da caução.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...) 2. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.995.064/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. (...) CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há falar em prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação acerca de documentos novos se a parte teve acesso aos autos" (AgRg no AREsp n. 167.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015). 4. A jurisprudência do STJ compreende que "a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021). 5. Ademais, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief'" (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que houve ciência inequívoca da juntada dos documentos, bem como inexistência de prejuízo pela ausência de intimação. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.217.242/DF – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso, porém, o Banco/agravante se queixa do recebimento do imóvel rural ofertado em caução com base em laudo de avaliação unilateral apresentado pelo exequente, mas não aponta, nem mesmo de forma estimativa, qual seria o valor aproximado de uma porção de terras em dimensões semelhantes naquela região; limita-se, em verdade, a afirmar a necessidade de avaliação judicial do bem sem nem mesmo ter convicção ou razoável desconfiança de que o montante indicado no laudo de avaliação apresentado pelo exequente não corresponda à realidade mercadológica.

Não se vê, portanto, demonstração alguma de prejuízo pela falta de prévia intimação para manifestação sobre o laudo de avaliação unilateral.

Quanto à alegada inidoneidade do bem para garantia do juízo, ponto cuja insurgência do Banco/agravante pode ser resumida à assertiva de que “
a ausência de autorização do proprietário do imóvel torna inidônea a caução oferecida pelo agravado, que detém apenas a posse do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 193152196 - Pág. 12), cabe apenas relembrar que se trata de
uma área rural de 918,9 hectares de extensão na Zona Rural do Município de Diamantino/MT cuja declaração de prescrição aquisitiva já vem sendo pleiteada pelo exequente em ação de “
Usucapião
” em tramitação perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT (Proc. nº 0000818-95.2016.8.11.0005), e que é possível a oferta (e recebimento) do próprio direito possessório como caução.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada
.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024